Tribunal: TJSP
Processo: 2237583-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que acolheu a Exceção de Incompetência, remetendo os autos à Comarca de São José do Rio Preto. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. Autora que alegou abuso de confiança da ré, que teria efetuado saques e transferências da conta bancária da autora, sem autorização. Competência do foro do local do ato/fato. Aplicação do artigo 53, IV, "a", do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que acolheu a Exceção de Incompetência, remetendo os autos à Comarca de São José do Rio Preto. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. Autora que alegou abuso de confiança da ré, que teria efetuado saques e transferências da conta bancária da autora, sem autorização. Competência do foro do local do ato/fato. Aplicação do artigo 53, IV, "a", do Código de Processo Civil. Decisão reformada, reconhecendo a competência do foro de São Caetano do Sul. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237583-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LEONILDE BELLINI LICÍNIO, é agravada MARY ELEN TORRES BELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237583-40.2019.8.26.0000 -Voto no 2689
2
Voto no 2689
Agravo de Instrumento no 2237583-40.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1007266-48.2018.8.26.0565
Agravante: Leonilde Bellini Licínio
Agravado: Mary Elen Torres Belini
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz prolator: José Francisco Matos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que
acolheu a Exceção de Incompetência, remetendo os
autos à Comarca de São José do Rio Preto. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. Autora que
alegou abuso de confiança da ré, que teria efetuado
saques e transferências da conta bancária da autora,
sem autorização. Competência do foro do local do
ato/fato. Aplicação do artigo 53, IV, “a”, do Código de
Processo Civil. Decisão reformada, reconhecendo a
competência do foro de São Caetano do Sul. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 146 dos autos de origem, que rejeitou os Embargos de
Declaração opostos em face da decisão de fls. 138/139, que acolheu a Exceção
de Incompetência arguida em contestação pelo réu, remetendo os autos à
comarca de São José do Rio Preto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237583-40.2019.8.26.0000 -Voto no 2689
3
Irresignado, recorre o autor, ora Agravante, aduzindo, em
apertada síntese, 1) a competência é do foro em que ocorreu o ato ilícito e não no
foro de residência do réu; 2) a ação visa a indenização pelo saques indevidos
feitos pelo réu em agência bancária, localizada em São Caetano do Sul/SP; 3) o
inquérito policial corre na comarca de São Caetano do Sul. Requereu, em
decorrência, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso com a confirmação da competência da comarca de São Caetano do Sul.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, com
a concessão do efeito suspensivo (fls. 41).
Contraminuta às fls. 45/52.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de Ação Indenizatória.
Narra a exordial que a autora necessitava de uma
cuidadora, tendo contratado a sua sobrinha, ré nos autos, com o salário de R$
1.200,00. A ré fazia o papel de cuidadora e acompanhante da autora, auxiliando-
a nas tarefas básicas.
Conta que a ré abusou da confiança da autora e furtou o
seu cartão bancário, efetuando saques e transferências da conta da autora para a
sua, no valor total de R$ 34.900,00. Requereu, em decorrência, a condenação da
ré à devolução dos valores, devidamente corrigidos e com juros de mora.
Em contestação, a ré alegou, preliminarmente, a exceção
de incompetência. No mérito, reconheceu que se mudou de São José do Rio
Preto para São Caetano do Sul, a pedido de sua tia, ora autora/Agravante, para
cuidá-la e auxiliá-las nas tarefas diárias, tendo recebido os valores em doação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237583-40.2019.8.26.0000 -Voto no 2689
4
Tem-se, portanto, que é incontroverso nos autos que os
fatos (saques/transferências) narrados ocorreram na comarca de São Caetano do
Sul.
Dispõe o artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil:
Art. 53. É competente o foro:
(...)
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
(...)
Assim, a competência é do foro de São Caetano do Sul,
lugar do ato/fato, que deu origem à ação.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA